Tribunal: TJSP
Processo: 1027264-29.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DEMANDA ANTERIOR. DIREITO DE REGRESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. Ação regressiva proposta por empresa condenada solidariamente em demanda anterior por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço. Pretensão de reaver integralmente os valores pagos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DEMANDA ANTERIOR. DIREITO DE REGRESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. Ação regressiva proposta por empresa condenada solidariamente em demanda anterior por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço. Pretensão de reaver integralmente os valores pagos ao consumidor. Inviabilidade do regresso integral diante da solidariedade reconhecida judicialmente entre os fornecedores na cadeia de consumo. Reexame da responsabilidade já decidida implicaria violação à coisa julgada. Sentença devidamente fundamentada, sem vícios. Honorários advocatícios fixados em conformidade com os parâmetros legais. SENTENÇA MANTIDA .RECURSO DESPROVIDO.